Tribunal: STF
Processo: Rcl 92944
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FUNCIONÁRIO MUNICIPAL PRESTADOR DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 655.283, TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.